Tribunal: STF
Processo: Rcl 78668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM VALOR SUPERIOR AO PMVG. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 7º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo nº 3001932-98.2025.8.26.0000, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante que, na origem, foi condenado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pela parte ora beneficiária, ao fornecimento do medicamento "Ustequinumabe", para tratamento de Doença de Crohn. Informa que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte autora, alegando descumprimento da obrigação, pleiteou o sequestro de verbas públicas para a aquisição do fármaco, apresentando orçamentos particulares para a aquisição da medicação.

    3. Informa que apresentou petição nos autos, requerendo que eventual bloqueio de valores fosse limitado ao teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em observância à Súmula Vinculante nº 60 e ao Tema RG nº 1.234. Contudo, o juízo de primeiro grau determinou o sequestro com base nos valores dos orçamentos privados, que superam o referido teto.

    4. Noticia a interposição de agravo de instrumento, ao qual a 7ª Câmara de Direito Público do TJSP, por meio do acórdão ora reclamado, negou provimento, sob o argumento de que “os valores do PMVG se aplicam somente às aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde, ou aos casos em que o Estado precisa adquirir determinado medicamento por força de decisão judicial, tratando-se, portanto, de aplicação restrita. Lado outro, o particular, ao efetuar a compra de um fármaco, não o faz na base nos valores que constam na tabela PMVG, inferiores ao preço praticado no mercado”.

    5. Sustenta que tal entendimento afronta diretamente o item 3.2 da tese firmada no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, segundo o qual "sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor".

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, que autorizou o bloqueio de ativos financeiros em valor superior ao teto do PMVG.  No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados”.
É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), ao afastar a exigência de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para a aquisição de medicamentos, tendo ordenado o sequestro de valores para essa finalidade em montante superior ao referido preço.
    12. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    13. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    14. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:

E. SV. 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

    15. No caso concreto, observa-se que a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve determinação de bloqueio de R$ 47.463,80 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) nas contas do ente estatal, para aquisição da medicação vindicada pela ora beneficiária (Ustequinumabe), impondo-se transcrever a ementa do decisum (e-doc. 3, p. 2):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Sequestro de verbas públicas para garantir o cumprimento da tutela antecipada – Regra do item 3.2 do Tema 1234 que se aplica somente ao Poder Público, pois o particular realiza a compra dos fármacos conforme o preço de mercado, superior ao PMVG – Como a aquisição, no caso dos autos, não será realizada pela Fazenda Estadual, mas sim diretamente pelo particular, os valores que constam no PMVG não podem atuar como fator limitante – Recurso improvido.”

    16. Conforme voto do relator da decisão impugnada, considerando que houve inércia no fornecimento do fármaco vindicado, em flagrante descumprimento de sentença, o Juízo de piso determinou o sequestro de verbas públicas, em montante superior ao PMVG e destinado à ora beneficiária para aquisição direta.

    17. Na ocasião, fundamentou o afastamento do teto do PMVG sob argumento de que “os valores do PMVG se aplicam somente às aquisições destinadas ao Sistema Único de Saúde, ou aos casos em que o Estado precisa adquirir determinado medicamento por força de decisão judicial, tratando-se, portanto, de aplicação restrita. Lado outro, o particular, ao efetuar a compra de um fármaco, não o faz na base nos valores que constam na tabela PMVG, inferiores ao preço praticado no mercado” e “na hipótese dos autos, a obrigação de entrega do medicamento foi imposta pelo magistrado ao Estado de São Paulo, ocorrendo, entretanto, que, diante da sua inércia, autorizou-se o sequestro de bens para que o próprio agravado realizasse a compra do fármaco. E como a aquisição não será realizada pela Fazenda Estadual, mas sim diretamente pelo particular, os valores que constam no PMVG não se aplicam, como defendido em sede de contrarrazões” (e-doc. 3, p. 3-5).

    18. Por outro lado, entendo que o paradigma foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial. Além de não excetuá-lo sob nenhuma hipótese, houve determinação para que a serventia judicial operacionalize a aquisição junto ao fabricante ou distribuidor, nos seguintes termos:

“III. CUSTEIO  
(...) 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”

    19. Diante desse cenário, fica claro que na decisão reclamada, ao se afastar o teto do PMVG e destinar diretamente os valores para aquisição por pessoa física, foram afrontados os paradigmas citados, especialmente o Tema RG nº 1.234 no que tange ao custeio previsto no item 3.2 da sua ementa.

    20. Nesse mesmo sentido: Rcl. nº 78.611 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/04/2025, p. 30/04/2025); Rcl. nº 76.047 (Rel. Nunes Marques, j. 17/02/2025 p. 18/04/2025); Rcl. nº 75.530 (Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025); Rcl. nº 75.109 (Rel. Min. Flávio Dino, j.14/01/2025, p. 15/01/2025).

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG nº 1.234, em especial: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente